Tribunal: TJBA
Processo: 8001590-52.2022.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001590-52.2022.8.05.0077 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ESPLANADA e outros Advogado(s): SAVIO MAHMED QASEM MENIN APELADO: SOLANGE MENDONCA DE OLIVEIRA Advogado(s): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TEMA 1002 DO STF. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER, MAS REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelos motivos expostos no voto do Relator.